Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. A prática de novo fato delitivo durante o cumprimento de pena anteriormente fixada caracteriza evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes próprias da execução penal, e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência e deve ser mantida. Diante do quantum da pena cominada, da valoração negativa da culpabilidade e da reincidência, correta a eleição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.